Tribunal: TJSP
Processo: 0052492-08.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0052492-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
MARCOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
pedido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052492-08.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0052492-08.2019.8.26.0000 VOTO no 34.488
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 1503449-33.2019.8.26.0548
IMPETRANTE: BRUNA SIMÕES (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: MARCOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS
HABEAS CORPUS LIBERDADE PROVISÓRIA PEDIDO ATENDIDO
EM PRIMEIRO GRAU.
ORDEM PREJUDICADA
A Defensora Pública Dra. Bruna Simões
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando
que
MARCOS
HENRIQUE
DE
SOUZA
SANTOS
sofre
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da 4a Vara
Criminal da Comarca de CAMPINAS que, nos autos da Ação Penal
no 1503449-33.2019.8.26.0548, em que se viu denunciado pela
prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06,
converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Alega a ilustre impetrante, em síntese, que o
paciente faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade,
pois não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal,
bem como porque a decisão atacada não mencionou fatos
concretos que justificassem a necessidade da manutenção de
ambos no cárcere.
Alega, ainda, que a manutenção do paciente
no cárcere viola o princípio da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052492-08.2019.8.26.0000
3
Postula a concessão da ordem, para que seja
concedida liberdade provisória com ou sem a aplicação das
medidas cautelares, previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
A liminar foi indeferida.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça entende que
a presete impetração restou prejudicada.
É o relatório.
Conforme informações extraídas dos registros
eletrônicos desta Corte, foi concedida liberdade provisória ao
paciente e, em 16 de dezembro de 2019, foi cumprido o alvará de
soltura expedido em favor do paciente.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o writ.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora